Tribunal: TJBA
Processo: 8005596-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005596-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA, ANDRE VASCONCELOS ROQUE

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. ASSEMBLEIA DE CREDORES. SOBERANIA LIMITADA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DESÁGIO DE 85%. CRÉDITOS FUTUROS INCERTOS. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TS Engenharia e Construções Ltda. contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que não homologou o plano de recuperação judicial, base
ando-se
no abuso de direito, identificando-se que o plano tinha como único ativo financeiro um crédito futuro e incerto, impo
ndo
deságios excessivos aos créditos trabalhistas.

A agravante alegou a legalidade do plano aprovado, sustentando que os créditos judiciais foram corretamente considerados e que o referido deságio aplicável era restrito a créditos retardatários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o deságio de 85% aplicado aos créditos trabalhistas retardatários configura abuso de direito; (ii) saber se o plano de recuperação judicial pode ser homologado com base apenas em créditos incertos para o pagamento daqueles credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 47 da Lei 11.101/2005 prevê que a recuperação judicial visa à preservação da atividade econômica e ao estímulo da função social da empresa. A jurisprudência reconhece que a assembleia de credores é soberana, porém, suas decisões podem ser afastadas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito.

No presente caso, constatou-se que o deságio de 85% aplicado sobre créditos trabalhistas inscritos tardiamente era excessivo, havendo risco de redução para 0%, em razão da natureza incerta do crédito usado para quitação. Tal prática contraria a finalidade da recuperação judicial, que visa à continuidade da empresa e à preservação dos direitos dos credores, conforme dispõe o art. 59 da Lei 11.101/2005.

A aplicação de um deságio tão elevado sobre créditos essenciais, como os trabalhistas, utilizando-se de créditos futuros e incertos, evidencia abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo a decisão que não homologou o plano de recuperação judicial.

Tese de julgamento: "A soberania da assembleia de credores pode ser mitigada em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, como no caso de plano de recuperação judicial que prevê deságios excessivos sobre créditos trabalhistas e se baseia em créditos futuros e incertos".

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, arts. 47 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AI: 10000200272029009.

STJ - REsp: 1655705 SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005596-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e como agravado JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR e outros (2),

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.